Tribunal: TJMT
Processo: 1010085-95.2021.8.11.0006
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010085-95.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDNEY JOAO DA SILVA - CPF: 459.633.981-34 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EXERCEU O JUIZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
. JUIZO DE RETRATAÇÃO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 1.030, II, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA BENEFICIÁRIA. CABIMENTO. TEMA 1.002/STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.
1-
Nos termos do artigo 1.030 do CPC, havendo divergência entre o acórdão recorrido e o entendimento firmado pelo STF em sede de repercussão geral, incumbe ao Tribunal de origem proceder ao juízo de retratação, promovendo, assim, a segurança jurídica e a coerência jurisprudencial.
2-
À luz do Tema 1002/STF, é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública. Os valores recebidos a título de honorários sucumbenciais devem ser destinados ao aparelhamento das Defensorias Públicas, em conformidade com a finalidade institucional de fortalecer a capacidade de atuação e de prestação de serviços jurídicos às populações mais vulneráveis.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Juízo de Retratação na reclamação no 1010085-95.2021.8.11.0006, tendo em vista o Recurso Extraordinário interposto pelo(a) Reclamante em face do acordão de id.137423681.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são): - possibilidade de
pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

-
do entendimento do Supremo Tribunal Federal.

Geralmente,
em sede de Juizado Especial Fazendário em razão do Princípio da Especialidade se aplica o artigo 55, “caput”, da Lei 9.099/95, dispondo que em
“
Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.”.
E se tratando do Recorrente Vencido ser a fazenda Pública entende-se pela não condenação ao pagamento de custas processuais, conforme disposto n
o art. 236 da CNGC/MT
.

“
Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

No caso, o acórdão de id. 137423681 deixou de condenar a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios.
Todavia, não se
empresta fundamento para afastar a condenação ao pagamento de honorários.

O Recurso Extraordinário no 1.140.005 (
Tema 1002
) foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a repercussão geral da matéria em questão.

Nesse sentido:

“Ementa: Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Evolução constitucional da instituição. Autonomia administrativa, funcional e financeira. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nos 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguintes teses de julgamento:
“
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
”
.
(STF – TP - RE 1140005 – rel. Ministro ROBERTO BARROSO – j. 26/06/2023 – DJe 16-08-2023)
.

Grifei.

Portanto, restou fixado que o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública é devido quando esta representa a parte vencedora da demanda. Esses valores devem ser destinados exclusivamente ao fortalecimento e aparelhamento das Defensorias Públicas, sendo vedado qualquer tipo de rateio entre os membros da instituição.

Dessa forma, o juízo de retratação é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“E M E N T A: ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – JUIZO DE RETRATAÇÃO – HONORÁRIOS DEVIDOS A DEFENSORIA PÚBLICA – TEMA 1002 DO STF - JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. 1.

O Tema 1002 do Supremo Tribunal Federal fixou o seguinte entendimento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.”. 2.

Juízo de retratação positivo, conforme previsão inserta no art. 1.030, II, do CPC/15.”
(TJMT – 3a TR – RI no 1016907-15.2021.8.11.0002 – rela. Juíza VALDECI MORAES SIQUEIRA – j. 15/07/2024 - DJE 18/07/2024).

“Ementa: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1.002 STF. DEVOLUÇÃO PARA POSSÍVEL JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 1.030 DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. VERBA DESTINADA AO FUNDO DE APARELHAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO ÓRGÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. São devidos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública quando esta representa a parte recorrida, em caso de ser improvido o recurso inominado interposto pelo ente público. (Tema 1.002 do STF). O valor da verba sucumbencial deve ser destinado exclusivamente ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP. Juízo de retratação positivo.”
(TJMT – 3a TR – RI no 1000763-71.2018.8.11.0001 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 08/07/2024 - DJE 11/07/2024).

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
com fulcro no art. 1.030 do CPC apresento a retratação positiva para:
a.1)
reformar o acórdão de id. 137423681;
a.2)
nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, CONDENAR o Recorrente (
MUNICÍPIO DE CACERES
), nos honorários sucumbenciais, que fixo em 10% (
dez por cento
) sobre o valor da condenação, se houver, ou em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor atualizado da causa, se for o caso;
a.3)
manter, no mais, como lançado o acórdão; e,
b)
vencido o prazo recursal, remeta-se à Presidência da E. 1a Turma Recursal.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024